Tribunal: STF
Processo: RMS 36543
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU PREJUÍZO À DEFESA. LICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE: PRECEDENTES. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Luiz Carlos Nóbrega de Andrade, em 2.5.2019, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA RECEITA FEDERAL. DESVIO DE CARGA DESTINADA À DESTRUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
    1. Processo administrativo que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, por concluir que o impetrante incidiu em valimento da função de servidor da Receita Federal ao participar ativamente do desvio de cargas de bens (apreendidos pela Polícia Federal por serem falsificados) que a Receita Federal havia destinado à destruição.
    2. A Portaria inaugural de instauração do PAD tem por finalidade principal constituir a Comissão Processante. A a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor só é indispensável na fase de indiciamento, a teor do disposto nos arts. 151 e 161, da Lei n.º 8.112/1990.
    3. O impetrante teve acesso às deliberações da Comissão Processante e pode exercer o direito à ampla defesa. Foi intimado previamente para participação da produção da prova oral e não teve prejuízo com a ciência dos documentos e demais provas apenas após sua juntada aos autos do PAD.
    4. O exame da prova produzida no PAD foi feito de forma fundamentada pela autoridade impetrada, que conclui pela participação do impetrante nos atos a ele imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no Relatório Final da Comissão processante, adotado pela autoridade impetrada.
    5. A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial.
    6. Agravo interno não provido” (fl. 118, vol. 94).
    2. Contra essa decisão o recorrente interpõe, tempestivamente, o presente recurso no qual suscita afronta ao devido processo legal.
    Afirma ter sido “INCLUÍDO no processo administrativo disciplinar por DECISÃO EXCLUSIVA DA COMISSÃO PROCESSANTE, que não detém competência administrativa e legitimidade para tanto, desamparada de qualquer MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO, por conta de reunião DELIBERATIVA realizada em 24 de OUTUBRO de 2013 (…) sem qualquer PARTICIPAÇÃO, DETERMINAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO ou JUSTIFICATIVA por parte da autoridade administrativa competente, na hipótese, o CHEFE DO ESCRITÓRIO DE CORREGEDORIA NA 7ª REGIÃO FISCA” (fl. 141, vol. 94). 
    Argumenta que, “considerando a falta da devida FUNDAMENTAÇÃO, além da ILEGITIMIDADE da Comissão Processante para impor a inclusão do ora recorrente no feito disciplinar, requer o reconhecimento da nulidade do citado processo administrativo disciplinar nº 10768.001194/10-22, principalmente porque cabe ao Coator/Recorrido sanar a ilegalidade delineada” (fl. 153, vol. 94).
    Assevera a realização de “audiências, deliberações e interrogatórios de outros acusados sem a devida convocação e participação do ora recorrente nas oitivas dos demais envolvidos” (fl. 154, vol. 94). 
    Aponta diversas solicitações, notificações e intimações de coautores e terceiros determinadas pela comissão processante, que teria deixado de “intimar/notificar o recorrente e demais acusados sobre as diligências decididas nas reuniões deliberativas” (fl. 158, vol. 94). Essa situação afrontaria o disposto no art. 156 da Lei n. 8.112/1990.
    Ressalta “que o requerimento de oitiva do acusado RÔMULO PARDAL RUBIM, manejado pelo recorrente à fl. 1292, objetivando eventual ACAREAÇÃO com o mesmo, tudo conforme cópia do processo disciplinar já acostado aos autos, foi totalmente desconsiderado pela Comissão Processante, que sequer deu ciência da sua decisão ao recorrente” (fl. 158, vol. 94).
    Suscita “falta de justa causa para a imposição da pena, como também do compartilhamento de prova colhida no âmbito do processo criminal” (fl. 163, vol. 94).
    Noticia que “a fase probatória teve seu esteio nos elementos extraídos da interceptação telefônica enquanto medida cautelar agregada à Ação Penal nº 2009.51.01.490263-2, da 10ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, originada do inquérito policial n. 1808/2009-1 SR/DPF/RJ” (fl. 164, vol. 94).
    Ressalta ser “inválida a prova na forma como produzida e utilizada no processo administrativo disciplinar, notadamente porque o recorrente jamais foi acusado na ação penal, não podendo os dados oriundos de interceptação telefônica servirem de esteio para a sua condenação, considerando o efetivo desrespeito aos limites constitucionais” (fl. 164, vol. 94).
    Salienta que “a imposição arbitrária de uma sanção em face do recorrente em total contrariedade ao bom senso, razoabilidade e proporcionalidade”, inexistindo “MOTIVAÇÃO FÁTICA e JURÍDICA a justificar instauração de processo administrativo, na exata medida em que nada foi apresentado que possa autorizar Juízo de reprovação” (fl. 166, vol. 94).
    Afirma ser de “notório conhecimento a sólida carreira funcional do recorrente, alicerçada e consolidada, após exaustivo certame para ingresso, nos preceitos da honra e dignidade que outorgam ao mesmo a inconteste imagem do profissional sério e respeitado que sempre despertou a admiração, consideração e saudável convívio em todos os segmentos que compõem a Receita Federal do Brasil, notadamente como profissional sério e responsável não só na Receita Federal do Brasil como também em todos os seguimentos do serviço público federal” (fl. 167, vol. 94).
    Conclui que “a prova colhida mostra-se insuperável a evidenciar não ter ocorrido o fato sobre o qual se baseia a imputação formalizada. Ao que se vê, encontra-se desfeito o juízo de tipicidade, uma vez que o fato utilizado para a subsunção ao modelo legal de conduta proibida não existiu” (fl. 172, vol. 94).
    Pede seja “o presente recurso conhecido, processado e provido para o fim de reformar o respeitável acórdão atacado, com determinação ao recorrido para que afaste o malfadado ato apontado como ilegal, arbitrário e nulo, garantindo a pronta REINTEGRAÇÃO DO RECORRENTE NO CARGO PÚBLICO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESDE A DATA DA EMISSÃO DO ATO VULNERADOR DO DIREITO DO MESMO, CONSOANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR CONTA DO JULGADO PROLATADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 13.091 – DF11 , DESSA EGRÉGIA CORTE – RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO” (fl. 172, vol. 94). 
    3. Em 21.6.2019, a União apresentou contrarrazões ao recurso manifestando-se pela manutenção do acórdão recorrido (fl. 187, vol. 94).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso:
    “Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida. Alegadas nulidades que não se positivam. Parecer por que seja negado seguimento ao recurso” (e-doc. 99) .
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. A leitura das razões recursais revela reiteração dos argumentos lançados na inicial da impetração, sem que se tenha cuidado de desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido. Essa situação obsta o seguimento do recurso, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ao dispor sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o Ministro Celso de Mello assinalou:
    “Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.”(RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apóia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...)
    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto” (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012).
    7. No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo, o que tampouco se verifica na espécie.
    8. Como decidido no Superior Tribunal de Justiça, o ato de instauração do processo administrativo disciplinar “não demanda exposição detalhada dos fatos que serão imputados àqueles que serão investigados e terão ampla oportunidade de defesa subsequente (…) ‘o que somente se faz indispensável na fase de indiciamento, a teor do disposto nos arts. 151 e 161, da Lei n.º 8.112/1990” (fl. 123, vol. 94):
    “A portaria que designou os membros da Comissão de inquérito a incumbiu de apurar as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo n. 10768.001194/10-22, bem como as demais infrações conexas que viessem a emergir, cumpriu com a exigências legais. Além disso, o primeiro ato da Comissão foi o de, de forma motivada, incluir o impetrante no PAD (Ata de Deliberação n. 1 - fl. 231-STJ), garantindo-lhe, na sequência, a ampla defesa.
    Note-se que os signatários da Ata de Deliberação n. 1 eram os membros da Comissão Processante constituída pelo Chefe do Escritório de Corregedoria na 7ª Região Fiscal para ‘apurar, no prazo de 60 dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo n. 10768.001194/10-22, bem como demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos’ (fl. 226-STJ), de modo que não há qualquer vício de incompetência a ser reconhecido.
    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da julgado cuja ementa foi acima transcrita, é apenas na portaria de indiciação que se descrevem detalhadamente os fatos imputados ao servidor e a partir desta descrição detalhada o servidor pode exercer amplamente sua defesa” (fl. 124, vol. 94). 
    A instauração do processo disciplinar resultou de operação policial, seguida de representação movida pelo inspetor da Alfandega de Porto de Itaguaí/RJ para apurar apreensão de mercadorias falsificadas que, ao invés de destruídas, foram encontradas em caminhão-baú, em depósito no Rio de Janeiro. 
    As acusações resultaram no processo administrativo disciplinar n. 10768.001194/10-22, cujas investigações, desde o início, alcançaram o recorrente, na condição de membro da Comissão de Destruição de Mercadorias Apreendidas da Alfândega daquele porto (fls. 71 e 75, vol. 1). 
    A comissão processante foi regularmente constituída e incumbida de apurar os fatos referentes àquele processo administrativo, no qual nominalmente implicado o recorrente. 
    A inclusão do recorrente baseou-se em “fortes indícios de coautoria do servidor” (fl. 74, vol. 81), tendo sido determinada pela comissão processante sem desbordar da respectiva competência ou do objeto delimitado na Portaria n. 394/2013 (fl. 52, vol. 3). Incluído no processo disciplinar, seguiu-se sua imediata notificação para acompanhamento e apresentação de defesa.
    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal “não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerado suficiente o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência”, como observado na espécie. Confira-se por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. ALEGAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a comissão processante observou o devido processo legal, assegurando ao recorrente o exercício do direito de defesa e do contraditório, de modo que não há falar em nulidade. Ademais, a falta de defesa técnica no processo administrativo não viola o direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 5. 2. Nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerado suficiente o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 30.575 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019);
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. COMISSÃO DISCIPLINAR. INTEGRANTE DE OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerada suficiente a delimitação do objeto do processo pela referência a categorias de atos possivelmente relacionados a irregularidades. Entende-se que, para os efeitos do art. 143 da Lei 8.112/1990, insere-se na competência da autoridade responsável pela instauração do processo a indicação de integrantes da comissão disciplinar, ainda que um deles integre o quadro de um outro órgão da administração federal, desde que essa indicação tenha tido a anuência do órgão de origem do servidor. Recurso conhecido, mas a que se nega provimento” (RMS n. 30.575 AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    9. Tampouco se vislumbra nulidade decorrente da ausência de notificação do recorrente das reuniões deliberativas, decisões e diligências realizadas pela comissão processante.
    Como enfatizado no acórdão recorrido, “nos termos do art. 152, parágrafo 2º, da Lei 8.112/90, o controle das deliberações é feito a posteriori, a partir dos registros das deliberações lançados em ata. No caso dos autos, o impetrante tomou ciência das deliberações que foram tomadas pela Comissão processante e transcritas em ata, sem prejuízo ao exercício de sua defesa” (fl. 124, vol. 94). 
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, mesmo em procedimentos de natureza penal, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Não se franqueia com isso o acesso da defesa às diligências em andamento ou àquelas cuja revelação colocaria em risco a eficácia das investigações, diferindo-se o contraditório após sua efetivação e regular encarte nos autos. Nesse sentido, de minha relatoria, o Recurso em Mandado de Segurança n. 29.198, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.
    Ainda como enfatizado pela Procuradoria-Geral da República,
    “A tese de nulidade do processo disciplinar por falta de intimação do impetrante para o interrogatório dos demais acusados tampouco está demonstrada. Na realidade, o entendimento do STF é contrário ao argumento do recurso. A Corte já assentou:
    6. É dispensável a intimação de acusado em PAD para interrogatório dos demais envolvidos, não se configurando, na espécie, cerceamento de defesa (art. 159, § 1º, Lei 8.112/90) (RMS 24.716/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.5.2012)” (e-doc. 99).
    10. Ao recorrente foi assegurado contraditar todos os fatos e condutas a ele imputados, não tendo sido demonstrada, nos autos, situação diversa a evidenciar efetivo prejuízo à defesa. Tem-se no relatório final da comissão processante:
    “26. Durante todo o trâmite deste processo foi dada oportunidade aos servidores notificados para sustentarem suas verdades ou contestar os fatos exarados no processo em epígrafe, respeitando, dessa forma, oque preceitua o inc. LV do artigo 5º da Constituição Federal e os artigos 153 e 156 da Lei n. 8.112/1990. (…)
    27. Quando das Notificações aos servidores acusados, a Comissão deixou explícito que aos mesmos estava assegurado o direito garantido pelo art. 156 da Lei 8.112/1990 de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratasse de prova pericial, assim como efetuou a entrega de cópia digitalizada do Processo Administrativo Disciplinar n. 10768.001194/2012-22 para os servidores (fls. 165/168, Vol. I).
    28. A Comissão tomou o cuidado de sempre que solicitado ou, ainda, por ocasião dos interrogatórios prévios e finais, bem como nas oitivas das testemunhas, dar ciência aos acusados presentes ou para seu procuradores dos atos e dos documentos juntados ao processo, fornecendo-lhes cópia digital do inteiro teor dos autos até a data (…).
    Desse moto, os acusados sempre tiveram conhecimento do teor integral dos autos, para que pudessem exercer plenamente o seu direito legal à ampla defesa e ao contraditório” (fl. 75, vol. 81).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, não se decretando nulidade processual por mera presunção (Mandado de Segurança n. 31.199, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2017). Na espécie, não há comprovação de que tenha havido substancial prejuízo à defesa do recorrente.
    11. Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova (acareação de coautor), o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo na negativa da diligência, limitando-se a suscitá-la em reforço à tese geral do cerceamento.
    A comissão processante fundamentou de modo suficiente o indeferimento do pedido com base nos §§ 1º e 2º do art. 159 da Lei n. 8.112/90, asseverando: 
    “(...) em processos administrativos disciplinares em que há mais de um acusado, além de os interrogatórios serem coletados individualmente (e não em atos coletivos), também não há previsão legal para a participação de acusados nos interrogatórios uns dos outros, tendo a Lei previsto o ato instrucional específico (a acareação) para o caso de eventualmente se fazer indispensável a confrontação de declarações de defesa em prova oral. Ademais, uma vez que o ato instrucional se materializa como prova autuada com a redução a termo por escrito, conforme determina a leitura conjunta dos arts. 158 e 159 da Lei n. 8.112, de 11/12/90, com o art. 22, § 1º da Lei n. 9.784, de 29/01/99, a garantia do contraditório se concretiza com a prerrogativa de a defesa contestar o conteúdo do termo. Assim, a participação de um acusado no interrogatório de coacusado não só carece de previsão normativa como também é superável e a negativa a pleito de tal natureza não acarreta cerceamento ao direito de defesa e tampouco prejudica a exaustiva busca da verdade material” (fl. 149, vol. 82).
    Nos termos do § 1º do art. 156 da Lei n. 8.112/1990 e na linha de numerosos julgados deste Supremo Tribunal, a negativa fundamentada de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa (nesse sentido: Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 30.881, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.10.2012; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.194, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2011; Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.309, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.10.2015).
    12. Também não se há cogitar de nulidade decorrente da utilização emprestada de interceptações telefônicas oriundas de ação criminal, judicialmente autorizadas e sem pronunciamento de invalidade, as quais, em conjunto com outros elementos de prova, desvelaram esquema criminoso de apropriação de cargas, com a participação do recorrente:
    “As escutas telefônicas foram realizadas com autorização judicial, a partir de ordem exarada no bojo da medida cautelar n° 2009.51.01.808766-9, que tramitou pela 5' Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A partir dessa investigação foi identificado "um esquema ilícito envolvendo funcionários da Receita Federal do Brasil, do terminal de contêineres do Porto de Itaguaí (TECON) e comerciantes, que desviavam mercadorias apreendidas pela RFB que eram carregadas em caminhões e transportadas até um depósito na área portuária no Rio de Janeiro (Caju) de onde saiam (sic) para abastecer lojas no centro do Rio de Janeiro." (fls. 1382/1383, autos do PAD)
    Uma vez que as referidas interceptações telefônicas indicaram a efetiva participação de outro servidor componente da Comissão de Destruição de mercadorias, o ex -Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, LUIZ CARLOS NOBREGA DE ANDRADE (fl. 1327, autos do PAD), ora Impetrante, o Trio Processante decidiu não só notificar os três servidores denunciados e presos em flagrante no dia 29/10/2009, quais sejam, RÔMULO PARDAL RUBIM, HELIO SANTIAGO FARIA FILHO e WANDERSON FARIA, mas também o servidor LUIZ CARLOS NOBREGA DE ANDRADE (fls. 1327/1328, autos do PAD). 
    49. Conquanto as investigações levadas a efeito pela Polícia Federal contivessem fortes indícios de que "o esquema delituoso capitaneado pelo presidente RÔMULO PARDAL não se limitava à operação de destruição do dia 29/10/2009, mas, além disso, se estendia também para as operações anteriores" (fl. 1383, autos do PAD), a Comissão de Inquérito resolveu restringir a apuração somente às três operações, ocorridas em 20/10/2009, 22/10/2009 e 29/10/2009, "embasadas pelo vasto material advindo das escutas telefônicas." (fl. 1384, autos do PAD). (...)
    Para além das escutas telefônicas, a Comissão Processante, à fl. 1396 do PAD, chama atenção para a existência de outras provas, colhidas no âmbito da operação POSEIDON, que comprovam a fraude perpetrada, consistente em "registros fotográficos, realizados' por equipes da Polícia Federal que acompanharam fisicamente o desenrolar dos acontecimentos naquele dia, nos quais é possível verificar o caminhão carregado com mercadoria sendo escoltado por viatura da Receita Federal na Avenida Brasil (fl. 192/193) e, após o flagrante, fotos do caminhão dentro do galpão e das mercadorias que estavam sendo descarregadas (fls. 198/201).
    Tais mercadorias seriam, inclusive, destinadas ao abastecimento da loja Forte da Alfândega; cujo quadro societário era composto por parentes dos acusados Rômulo Pardal Rubim e Luiz Carlos Nóbrega de Andrade e pela filha do comerciante Cícero Oliveira Lima, locador do galpão onde foram apreendidas as mercadorias desviadas e onde se deram as prisões em flagrante.(…)
    Segundo consta do Termo de Indiciamento e .do Relatório Final, o ex -servidor LUIZ CARLOS NÓBREGA DE ANDRADE, que integrava a Comissão de Destruição de Mercadorias Apreendidas, criada pela Portaria ALF/IGI n° 4, de 6 de fevereiro de 2009 (fl. 9, autos do PAD), teve efetiva participação nas decisões concernentes aos desvios das mercadorias nos dias 22 e 29/10/2009, "nas quais dividia o protagonismo com seu sócio e cúmplice RÔMULO PARDAL RUBIM." (fl. 1473, autos do PAD)” (informações, fls. 7-14, vol. 94).
    É assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal a legalidade da utilização emprestada de prova criminal no processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, por exemplo:
    “O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar. 3. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (RMS n. 36.434 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).
    “A revelação dos fatos relativos ao impetrante deuse em decorrência de prova licitamente obtida. Inexistente, portanto, qualquer obstáculo jurídico à utilização da prova no procedimento administrativo disciplinar, ainda mais quando cotejada com outras provas, em especial os depoimentos de todos os envolvidos. (…) 6. Segurança denegada” (MS n. 24.803, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 5.6.2009).
    Cumpre ressaltar que a “aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos” (RMS n. 25.105, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 20.10.2006). 
    13. À luz do conjunto fático-probatório, a comissão processante demonstrou, de maneira especificada, nas razões expostas no relatório final (fl. 68, vol. 81):
    “(...) a justa causa para a imposição ao impetrante da penalidade de demissão.
    Com efeito, concluiu a autoridade impetrada, a partir do exame da prova reunida no PAD, que o impetrante participou ativamente de desvio de carga que a Receita Federal havia destinado à destruição, o que se considerou, fundamentadamente, que consistiu em valimento do cargo que o impetrante ocupava junto à Receita Federal para o fim de lograr proveito, em detrimento da dignidade da função.
    Tais conclusões da autoridade impetrada observam a legalidade. Incursionar em tais razões importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar participou ativamente de desvio de carga que a Receita Federal havia destinado à destruição, o que se considerou, fundamentadamente, que consistiu em valimento do cargo que o impetrante ocupava junto à Receita Federal para o fim de lograr proveito, em detrimento da dignidade da função” (acórdão recorrido, fl. 126, vol. 94). 
    Como ressaltado pela Advocacia-Geral da União:
    “(...) considerando que os fatos imputados ao então acusado foram, ao longo da marcha procedimental à saciedade provados, tendo previsão na legislação qual sanção deve ser aplicada ao caso, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da penalidade.
    Nesse sentido, estando a conduta do recorrente enquadrada no inciso IX do artigo 117 da Lei 8.112/90, inexiste para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa da demissão” (fl. 10, vol. 95).
    Rever aquela conclusão adotada, ainda que para aferição da correlação entre a acusação e o esteio probatório, exigiria a reabertura e o revolvimento da instrução processual, incabível na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido: RMS n. 33.907 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019; MS n. 36.623 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019 e RMS n. 36.762 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020.
    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise de processo administrativo disciplinar, na via estreita do mandado de segurança, cinge-se, sem incursão no mérito da decisão administrativa, apenas ao exame de manifestas ilegalidades do ato reputado coator, de irregularidades no devido processo legal ou comprovadas afrontas à ampla defesa e contraditório, situações não comprovadas na espécie. Nesse sentido: RMS-AgR n. 31.515, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2015; RMS-AgR n. 27.934, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora